Tribunal: STF
Processo: RE 1369923
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Decisão mantida - Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 3). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXI, da mesma Carta.



    Em 22/04/2021, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida nos Temas 82 (RE 573.232-RG/SC), de minha relatoria e 499 (RE 612.043- RG/PR), de relatoria do Ministro Marco Aurélio (pág. 1 do documento eletrônico 26).



    Posteriormente, ante da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “Agravo de instrumento Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil RE nº 1.293.130/SP (Tema nº 1.119) Inaplicabilidade da tese, que se relaciona à cobrança oriunda de título judicial formado em mandado de segurança coletivo, enquanto, no caso, a demanda originária compreende ação declaratória Manutenção do acórdão” (pág. 8 do documento eletrônico 29).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral), de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu da orientação desta Corte no sentido de que é indispensável a autorização expressa dos associados apontados.



    Ademais, consignou-se equivocadamente, a inaplicabilidade do Tema 1.119, da sistemática da Repercussão Geral, o que não ocorreu, a teor do despacho em que reconheci a hipótese dos Temas 82 e 499 daquela sistemática.



    Em segundo lugar, não tendo havido a retratação pelo Colegiado, manteve-se acórdão que, também de forma errônea, concluiu tratar-se de ação de mandado de segurança coletivo, quando aqui se aprecia agravo de instrumento deduzido em cumprimento de sentença de ação coletiva de conhecimento (págs. 59-61 do documento eletrônico 2).



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator